Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740125-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA LUIZA PEREIRA DA CRUZ AGRAVADO: RONY REZENDE DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Joana Luiza Pereira da Cruz pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de despejo por falta de pagamento, deferiu antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de quinze (15) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três (3) meses do aluguel pactuado, sob pena de revogação. Em suas razões, a agravante aduz que não há necessidade de caução para a expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel, uma vez que é beneficiária da gratuidade judiciária. Sustenta que, em situações excepcionais, comprovando o locador que não possui recursos financeiros, a garantia pode ser dispensada. Afirma que “as provas dos autos são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente, bem como o inequívoco perigo de dano à parte agravante, haja vista, que seus parcos rendimentos são necessários para garantir o mínimo existencial, sobretudo por ser pessoa soropositiva (portadora de HIV), necessitando arcar com altos custos com o tratamento”. Defende que exigir caução equivalente a três (3) meses de aluguel pode implicar exigência impossível de ser atendida, fulminando a eficácia da liminar concedida, Pugna, ao final, pelo deferimento da antecipação de tutela, a fim de dispensar o recolhimento de caução para fins de expedição do mandado de desocupação do imóvel. No mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge dos possíveis prejuízos financeiros que poderão advir ao locador caso tenha que realizar o depósito da caução. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. É que, segundo o art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel, faz-se necessário o depósito de caução no valor equivalente a três (3) prestações locatícias. Além disso, não pode existir garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo. Na hipótese vertente, a agravante ingressou com ação de despejo por falta de pagamento, tendo por objeto contrato de locação de imóvel desprovido de quaisquer garantias. Desse modo, em análise perfunctória, verifica-se que a determinação judicial de prestação de caução está amparada pelo disposto no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, de modo que não se materializa a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator